Tribunal: TJSP
Processo: 2026649-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado em ação de cobrança – Acordo descumprido - Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva da agravada Katiuscia, que não participou da transação – Pedido de reforma – Descabimento – Extensão dos efeitos do acordo à agravada Katiuscia que não enseja a sua sujeição aos termos do

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado em ação de cobrança – Acordo descumprido - Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva da agravada Katiuscia, que não participou da transação – Pedido de reforma – Descabimento – Extensão dos efeitos do acordo à agravada Katiuscia que não enseja a sua sujeição aos termos do acordo inadimplido com o qual ela não anuiu, mediante a sua inclusão no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença – Inadimplido o acordo, a dívida remanesce em relação a ambos os devedores solidários, mas somente há título executivo em desfavor do agravado Aldo, signatário da transação homologada – Extinção da execução em relação à agravada Katiuscia mantida – Agravo desprovido.